Tribunal: TJMT
Processo: 0004286-23.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004286-23.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS ALVES - CNPJ: 02.232.662/0001-12 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE JESUS ALVES - CPF: 190.828.942-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANTONIO DE JESUS ALVES - CPF: 190.828.942-20 (AGRAVANTE), ANTONIO DE JESUS ALVES - CNPJ: 02.232.662/0001-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - J
UÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PARCIALMENTE PROCEDENTE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Em face do princípio da causalidade
, não é cabível condenar a Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que,
quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Agravo Interno, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se dos autos que a o Estado de Mato Grosso e
Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial dos executados
Antônio de Jesus Alves-ME e a pessoa física Antônio de Jesus Alves,
interpuseram Recursos de Apelação, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0004286-23.2019.8.11.0018, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito (id. 102131990, p. 24/27).

O Estado de Mato Grosso requereu a reforma da sentença, ante a inexistência da decadência/prescrição, já que o crédito executado foi constituído em 12/05/2006, a ação foi proposta em 16/10/2009 e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 26/10/2009, interrompendo a prescrição, portanto, antes da sua consumação.

Por sua vez, a Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, defendeu a possiblidade de fixação de honorários advocatícios, em desfavor do ente público estadual.

Em contato inaugural com o feito, proferi uma decisão unipessoal não conhecendo do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por não impugnar os fatos e os fundamentos da sentença recorrida e desprovendo a Apelação, manejada pela Defensoria Pública Estadual, porque o
decisum
combatido estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo Interno, onde pugnou pela reforma da decisão monocrática para condenar a Fazenda Pública Estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em seu benefício.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJMT. 0004286-23.2019.8.11.0018. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 05/12/2022).

Contra esse acórdão, a parte Agravante interpôs Recurso Extraordinário (id. 156142651).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa.
Maria Erotides Kneip
, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 163436685).

Em 24/08/2023, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria
Erotides Kneip
, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(id. 179341184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Pois bem. Embora o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, tenha firmado o entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público
[1]
,

referido entendimento não tem o condão de alterar o resultado do julgamento e ensejar um juízo de retratação.
Explico.

No caso dos autos, a parte agravante opôs embargos à execução fiscal, onde alegou a nulidade da citação por edital devido ao não esgotamento dos meios necessários para a localização do embargante, bem como argumentou sobre a ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão do embargante, apenas para reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que
“da data do despacho que ordenou a citação do executado, até a data da efetiva citação, transcorreram-se 08 (oito) anos.”

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso de Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 1.854.589 – PR, consolidou o entendimento no sentido de que, em caso de extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve orientar o julgador na verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Ademais, mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a prescrição intercorrente,
é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais
com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023.).

Desse modo, neste caso, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com base nessas considerações, a manutenção do Acórdão recorrido, ainda que por outros fundamentos, é medida
impositiva.

Forte nessas
razões, deixo de
exercer
o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

[1]
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023